Tribunal: CARF
Processo: 15455.000784/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15455.000784/2009-41
ACÓRDÃO
2002-008.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Deve afastada a glosa de valor deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, quando comprovada por meio da apresentação da sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da pensão judicial no importe de
R$36.309,19.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.000784/2009-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 05/14, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 54.126,96,
incluída a multa de ofício e os juros de mora calculados até 31/08/2009, em
virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07/12, a fiscalização
informa os seguintes fatos motivadores do lançamento, por falta de
comprovação:
- dedução de dependente no valor de R$ 10.614,24;
- dedução despesas médicas no valor de R$ 18.996,18;
- previdência privada e Fapi no valor R$ 4.961,32
- despesas com instrução no valor de R$ 14.565,36
- pensão alimentícia judicial no valor de R$ 48.703,19
Às fls. 12, a fiscalização informa ter constatado omissão de rendimentos no valor
de R$ 6.373,20, a partir do confronto entre os rendimentos tributáveis declarados
e os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora Companhia Estadual
de Águas e Esgotos – CEDAE.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 03/04 dos
autos. Segundo destacou, a única informação que de fato está divergente na
declaração de ajuste é a que se refere ao valor tributável recebido. Observa que
não deveria ser cobrada multa e encargos financeiros.
Com relação às deduções de pensão alimentícia, despesas com instrução,
despesas médicas, previdência privada, e dependentes lançadas em sua
declaração, disse serem procedentes. Informou estar apresentando os
comprovantes correspondentes.
Ao concluir suas razões requereu o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
É oportuno registrar que figura às fls. 70, Despacho Decisório, de 07/12/2012,
emitido pelo Secretaria da Receita Federal – Delegacia da Receita Federal do
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.000784/2009-41
3
Brasil no Rio de Janeiro II, que decidiu deferir a proposta de manutenção parcial
da exigência fiscal contida no lançamento, alterando o valor do imposto de renda
pessoa física suplementar de R$ 26.906,08 para R$ 24.733,26. As razões de decidir
estão indicados no Termo Circunstanciado de fls. 64/69 dos autos, que reproduzo
parcialmente a seguir:
(...)
No que concerne a Dedução com Dependentes, verifico em consulta ao sistema
informatizado da RFB – PORTAL IRPF, que o contribuinte declara como
dependentes em sua DAA, os seguintes indivíduos.

De acordo com a legislação tributária, art. 77, § 1oo do Decreto n° 3000/99,
somente podem ser dependentes, para efeito de imposto de renda:
(...)
Com exceção de WALNEY MACHADO OLIVEIRA cuja relação de dependência restou
comprovada com o documento de fls. 22, demais dependentes declarados não se
encaixam em nenhuma das hipóteses de dependência, mantendo-se a glosa do
valor de RS 9.097,92 deduzido indevidamente a título de dependentes.
Quanto à Dedução de Despesas Médicas, o contribuinte apresentou somente o
documento de fls. 10 com o intuito de comprovar os pagamentos efetuados.
Trata-se do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte Anual que não preenche as condições de dedutibilidade previstas
no art. 80, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/99.
(...)
Em relação à Dedução com Despesas de Instrução foram apresentados os
documentos de fls. 21 e 23 a35.
Os documentos de fls. 21 e 26 a 35 referem-se a pagamentos efetuados a
instituições de ensino de indivíduos cuja relação de dependência não restou
comprovada.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.000784/2009-41
4
O documento de fls. 25 logrou comprovar o valor de RS 1.809,50 pago ao Centro
Universitário Augusto Motta por serviços acadêmicos prestados ao aluno WALNEY
MACHADO OLIVEIRA.
No que concerne a Dedução de Previdência Privada e Fapi o contribuinte
apresentou o documento de fls. 10 que comprovou habilmente o valor de R$
4.575,41.
Em relação à Dedução de Pensão Alimentícia, somente a decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública tem o condão de
validar a dedução pleiteada a título de pensão alimentícia de acordo com art. 78
do RIR/99, abaixo transcrito.
(...)
O contribuinte juntou aos autos o seu Comprovante de Rendimentos Anual no qual
consta como desconto o valor de R$ 36.309,19 a título de pensão judicial, no
entanto não restou comprovado que tal pensão é paga em cumprimento de
decisão judicial.
O contribuinte não contesta a Omissão de Rendimentos referente à fonte
pagadora COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, sendo, portanto,
a mesma mantida na revisão de ofício ora realizada, uma vez que somente é
permitido à autoridade lançadora (Delegado da Receita Federal do Brasil) rever o
lançamento efetuado, quando se verifique a ocorrência de erro de fato na
determinação da exigência, conforme art. 149 do CTN.
O contribuinte foi cientificado do teor da decisão contida no Despacho Decisório.
Em 29/07/2013, no prazo indicado no Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 73. Fez anexar aos autos cópias de
documentos de fls. 74/91 dos autos. Informou estar apresentando cópias do
protocolo de solicitação de cópias das sentenças judiciais que determinaram o
pagamento de pensões alimentícias à Eliacy Eliete Souza de Oliveira e Rosangela
Pires Machado. Informou também estar comprovando as deduções das despesas
com CAC – Caixa de Assistência dos Servidores da CEDAE e da Prece Odonto, fls.74
e seguintes.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados com o recurso comprovam a obrigação de
pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.000784/2009-41
5

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a falta de comprovação dos requisitos exigidos para a dedução
com a pensão alimentícia judicial.
Somente a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública tem o condão de validar a dedução pleiteada a título de pensão alimentícia de acordo com
art. 78 do RIR/99, abaixo transcrito.
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei n2 9.250, de 1995, art. 42, inciso II).
O contribuinte fez anexar aos autos cópia do seu Comprovante de Rendimentos
Anual no qual consta como desconto o valor de R$ 36.309,19 a título de pensão judicial.
Comprovando assim o pagamento à título de pensão de parte do valor glosado, no
entanto, não havia restado comprovado que tal pensão foi paga em cumprimento de decisão
judicial/acordo homologado judicialmente.
Entretanto, com seu recurso o Contribuinte apresentou os documentos de fls. 132 à
142, cópia de decisões judiciais que demonstram que os descontos realizados se deram em
decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Assim, demonstrado que houve o desconto de R$ 36.309,19 a título de pensão
judicial, deve ser a dedução desse valor restabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução da pensão judicial no importe de R$36.309,19.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 132
DF CARF MF
Original